Tribunal: STF
Processo: RE 1566419
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por F.G.O.A contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para determinar o imediato retorno do preso ao regime anteriormente fixado para o cumprimento da pena.



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada quanto à elementos relevantes ao deslinde feito.



    Nesse sentido, sustenta que o juízo de execução da pena bem fundamentou a progressão de regime, mediante prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, em razão de ser o único responsável pelos filhos menores. 



    Ressalta, a parte embargante que



    “O apenado possui dois filhos menores de idade, não existindo outros familiares para assumir os cuidados dos menores, conforme documentos juntados no processo de execução penal que ensejaram o deferimento da prisão domiciliar humanitária.”



    Aduz, ainda, que 



    “O juízo de execução da pena, bem como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul atestaram o estado caótico do sistema prisional, sendo viável o cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento, visto que atualmente o apenado esta em regime semiaberto.”



    Ao final, requer o deferimento do presente recurso para que seja agregado, liminarmente, efeito suspensivo a decisão embargada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Transcrevo decisão embargada na parte de interesse (e-doc. 139):



    “(...)Esse entendimento foi delineado a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, submetido ao regime da repercussão geral (Tema nº 423), ocasião em que o Plenário da Corte examinou de forma abrangente a execução da pena em regime mais gravoso por falta de vagas em estabelecimento compatível. 



    Ao reconhecer a repercussão geral da matéria, o Tribunal firmou diretrizes para uniformizar a atuação judicial e compatibilizar a efetividade das decisões penais com a proteção dos direitos fundamentais do apenado.



    (...) A decisão combatida neste recurso extraordinário foi o acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 32) O Tribunal de origem entendeu que não houve ilegalidades na decisão que antecipou a progressão de regime do recorrido. 



    (...) Verifico que os parâmetros firmados no Tema nº 423 da Repercussão Geral não autorizam a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar. 



    Isso porque, à luz da Súmula Vinculante nº 56, a adoção de medida dessa natureza deve necessariamente ser precedida da observância das providências fixadas no julgamento do RE nº 641.320/RS. 



    Nesse precedente paradigmático, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros objetivos a serem seguidos pelos juízos da execução penal nos casos em que a inexistência de estabelecimento prisional adequado constitua obstáculo à progressão de regime do apenado: 



    (i)Saída antecipada. As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. 



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada. 



    O cumprimento da pena deve, em princípio, corresponder ao regime para o qual o condenado está selecionado, no estabelecimento adequado. A adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado. Assim, o fato de inexistirem vagas no regime semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não dá aos condenados que estão em estabelecimentos prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, receberem o mesmo tratamento. 



    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão. 



    A tecnologia da informação deve ser empregada para essa finalidade. Explicarei, na próxima parte do voto, proposta de criação do Cadastro Nacional de Presos. Esse banco de dados contará com dados pessoais do sentenciado e informações sobre o local onde está recolhido. Além disso, será possível cadastrar os dados dos atestados de pena a cumprir, expedidos anualmente pelos Juízos da execução penal.



     Isso permitirá verificar os apenados com expectativa de progredir no menor tempo e, em consequência, organizar a fila de saída com observação da igualdade. 



    Registro que a saída antecipada não deve ser aplicada em casos em que a progressão de regime é vedada legalmente, como no inadimplemento voluntário da multa (art. 36, § 2º, CP) ou da obrigação de reparação do dano e de devolução do produto do ilícito nos crimes contra a administração pública (art. 33, § 4º, CP). 



    Igualmente, não se dispensa a verificação dos requisitos subjetivos para a progressão. Atualmente, a lei prevê que o sentenciado deve “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento” – art. 112 da Lei 7.210/84. A jurisprudência permite o aprofundamento da investigação do merecimento e da aptidão do sentenciado para o benefício. Nesse sentido, pode-se determinar a realização do exame criminológico, a despeito da sua revogação pela Lei 10.792/03 – Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do STJ. 



    Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. 



    Assim, a primeira alternativa que trago é a saída antecipada dos sentenciados.” (grifei).



    (...) Portanto, incumbe aos Magistrados responsáveis pela execução penal verificar se a unidade prisional efetivamente assegura ao sentenciado os direitos inerentes ao regime intermediário, como a separação entre presos de regimes distintos e a possibilidade de remição da pena pelo trabalho ou estudo, em observância aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. Somente a partir dessa análise concreta é que se pode aferir eventual violação à Súmula Vinculante nº 56. 



    No paradigma em referência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, em virtude da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado. 



    Todavia, o precedente também estabeleceu que a concessão de prisão domiciliar constitui medida excepcional, a ser adotada apenas após a adoção de alternativas gradativas, como o deferimento de saída esteja mais próximo de alcançar o requisito objetivo. Tais providências, contudo, não foram observadas na hipótese em exame. 



    Assim, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se alinha às balizas firmadas por esta Suprema Corte, porquanto a prisão domiciliar deve ser considerada a última ratio, e não a primeira medida a ser adotada diante da falta de vagas em estabelecimento prisional adequado.



     Portanto, o deferimento puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime semiaberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime semiaberto.



     Pela leitura do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar.”



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente